Tribunal: TJSP
Processo: 1064720-91.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064720-91.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NELSON KOJRANSKI (ESPÓLIO), é embargada MARIA LUCIA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064720-91.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.396
2
VOTO 10.396
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que anulou, de ofício, a sentença e determinou o retorno dos autos à
origem, para realização de perícia, com o objetivo de apurar eventual saldo
remanescente devido ao Espólio da ação de cobrança de honorários
advocatícios.
O embargante alega que o aresto é omisso acerca do
laudo complementar apresentado a fls. 1060/1084 do processo. Sustenta que a
sentença foi indevidamente anulada, acrescentando ser necessária a correta e
completa avaliação da prova pericial produzida nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela,
eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da decisão atacada e não
substitutivo.
No entanto, o julgado combatido analisou de modo claro,
coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da matéria
posta nos autos.
Constou expressamente do v. acórdão:
“...no caso em exame, não há elementos nos autos para verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064720-91.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.396
3
existência de eventual saldo remanescente devido ao Espólio
autor da ação de cobrança de honorários advocatícios, tendo em
vista que a perícia judicial é imprescindível para tal análise,
levando-se em conta os trabalhos realizados pelo advogado
Nelson Kojranski, considerando o item VI (Dos Trabalhos
Realizados) do laudo do sr. Perito (fls. 931 e seguintes do autos
do processo no 1008501-58.2016).
O fato é que a matéria tratada em ambos os processos é por
demais complexa, e teve discussão fática aprofundada por meio de
perícia.
Mas, ao considerar o conjunto probatório existente nos autos, a
sentença se referiu apenas e superficialmente ao laudo pericial.
(...)
Definitivamente, repita-se, as questões trazidas à baila por ambas
as partes não foram suficientemente analisadas pelo Magistrado
sentenciante, exigindo discussão em termos mais amplos,
afigurando-se mais prudente a conversão do julgamento em
diligência para o devido aprofundamento da matéria.
Além da perícia ora determinada, para que haja parâmetro para a
fixação do valor da indenização em favor da autora da ação
declaratória, pela perda de uma chance, em tese, o d. Magistrado
deverá, solicitar maiores esclarecimentos ao d. perito, a fim de
poder aprofundar a análise de toda a matéria posta dos autos
pelos litigantes.
Em suma, resultou comprometida a regular fundamentação da
sentença recorrida, em ofensa ao art. 93, IX da CF, na medida em
que a conclusão alcançada pelo d. julgador passou ao largo da
apreciação de todas as provas, além de haver necessidade, como já
dito, de realização de perícia, com o objetivo de apurar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064720-91.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.396
4
saldo remanescente devido ao Espólio autor da ação de
cobrança de honorários advocatícios”.
O que se percebe, nitidamente, é que os termos da
irresignação do embargante, evidenciam que, em verdade pretende, pura e
simplesmente, e por via imprópria, rediscutir a matéria, que já foi
devidamente apreciada por este Tribunal de Justiça em julgamento unânime.
Ressalte-se, de outra parte, que o órgão judicial não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos
invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma Julgadora a análise
daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a influir na formação de
seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão embargado.
Ademais, “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Em verdade, os embargos opostos têm natureza
infringente do julgado, o que não se pode admitir.
De outra parte, pontue-se que, embora não se ignore que
as Cortes Superiores são rigorosas quando se trata de exigir o
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ), o
acórdão embargado emitiu juízo sobre a matéria invocada pelos recorrentes, a
isso bastando que o órgão judicial apresente fundamentação sucinta, com
expressa indicação do motivo que entendeu suficiente para a composição do
litígio, como se deu na espécie, mesmo porque não há necessidade de
explícita referência a textos normativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064720-91.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.396
5
Para se ter a matéria como prequestionada, com vista à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam como
contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha
sido versada” (REsp. no 1871, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO).
Devem, pois, ser rejeitados os embargos, porquanto
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022, do CPC, na medida em que
manifesto o intuito do embargante para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou
decidido.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora